Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737593-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE MARTINS HOFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CARLOS ALEXANDRE MATINS HOFF em desfavor do GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, impugnando decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 51054928, ID 168281152 na origem) em sede de mandado de segurança (Proc. 0709079-33.2023.8.07.0018), impetrado pelo agravante, decisão que, diante da ausência dos requisitos autorizativos à concessão do pedido liminar, considerando que é dever do impetrante comunicar a mudança de endereço, e não imputar esse ônus ao DISTRITO FEDERAL, revelando-se ausente o fumus bonis iuris, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 51053795), informa que no Processo Administrativo no 0043-004582/2009 a intimação foi realizada em endereço desatualizado, apesar da autoridade impetrada ter o endereço atual, mas não diligenciou nele. Como a intimação foi recebida no endereço antigo, destinado à pessoa física, impossibilitou a aplicação da Teoria da Aparência. Menciona restar demonstrada a probabilidade do direito, porquanto a agravada possuía o endereço atualizado, endereço indicado no início do processo administrativo, há mais de 13 (treze) anos. Apesar de possuir o endereço atualizado, relatando que ingressou com dois pedidos de compensação de débitos com precatório, protocolados na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e geraram os processos administrativos no 0043-007164/2005 e 0043-004582/2009, no primeiro, os Avisos de Recebimento foram enviados para os quatro endereços que a agravada possuía, enquanto no segundo processo administrativo foram diligenciados apenas dois endereços, sendo que um foi devolvido por ser desconhecido. Alega ser caso de nulidade das notificações enviadas a endereços desconhecidos e completamente desatualizados do agravante, impossibilitando-o de beneficiar dos descontos previstos para quitação dos débitos do Proc. 0043-004582/2009, apontando o previsto no art. 127 do CTN, indicado para caso de falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, considerando como tal a sua residência habitual. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência, apontando a inaplicabilidade da Teoria da Aparência, como é feita às pessoas jurídicas, diante de encaminhamento de AR para endereço desatualizado, recebida por terceiro. Isso impossibilitou que o agravante pudesse se beneficiar dos descontos previstos para quitação dos débitos no processo iniciado. Menciona desrespeito aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, apontando ser inapropriada a postura da SEFAZ/DF ao deixar de enviar Aviso de Recebimento para outras localizações das quais tem conhecimento, ressaltando sérios prejuízos uma vez que o processo de execução fiscal para a recuperação do crédito tributário já foi instaurado, Pugna pela concessão da tutela de urgência pela nulidade da notificação por AR enviada ao endereço diverso da sua residência habitual, pelo iminente risco de a Fazenda Pública proceder à consecução de atos de cobrança e execução do crédito tributário, impedindo a obtenção de certidão de regularidade fiscal quando no cumprimento de todas as obrigações devidas. Pugna pela nulidade apontada na sua intimação, com reabertura de prazo para intimação para tomar ciência dos atos processuais praticados no Processo Administrativo no 0043-004582/2009, facultando-lhe a oportunidade de recolher o saldo remanescente com os descontos e benefícios previstos no PA. No mérito, seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a nulidade da intimação realizada. Preparo regular (ID 51055724). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, a liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração da presença de relevância da fundamentação e perigo da demora (fumaça do bom direito e perigo na demora) demonstrados a olhos vistos. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Apesar das alegações de falha por responsabilidade do agravado, no exercício de suas atividades, apurado que a intimação se deu no endereço eleito/indicado pelo contribuinte ou responsável, na forma do art. 127 do CTN, sendo descabido responsabilizar a Administração por ônus seu quanto à informação de mudança de endereço e/ou sua atualização. Considera-se válida a citação/intimação realizada por meio postal entregue no endereço do contribuinte/responsável tributário/executado/devedor, mesmo que a entrega se dê em pessoa distinta do próprio contribuinte/responsável tributário. No caso, nessa análise sumária, admitida para o momento, vê-se que a intimação ocorreu em endereço informado pelo devedor/contribuinte/responsável tributário junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, não tendo a referida parte se desincumbido de provar que não residia naquele local ou que realizou qualquer alteração ou atualização do seu endereço junto aos cadastros nacionais ou distritais de informação. Sobre o tema, transcrevo posicionamento da jurisprudência em situação similar: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO TARDIA EM RAZÃO DE DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). REGRA. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. (...) 2.2. No caso, embora asseverada a configuração da prescrição intercorrente em razão do transcurso do prazo sem que tivesse se perfectibilizado a citação do executado, não é o que se observa dos documentos acostados aos autos, uma vez que se considera válida a citação realizada por meio postal entregue no endereço do executado, mesmo que a entrega se dê em pessoa distinta do executado. 2.2.1. A citação ocorreu em endereço informado pelo executado junto à Receita Federal do Brasil, não tendo referida parte se desincumbido de provar que, à época da citação, não residia naquele local ou que realizou qualquer alteração ou atualização do seu endereço junto aos cadastros nacionais ou distritais de informação. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1617990, 07171034120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS QUE NÃO CABE AO AUTOR. SÚMULA 106 STJ. INAPLICÁVEL AO CASO O RESP 1.340.553/RS. NULIDADE DA CITAÇÃO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. RECEBIMENTO. VALIDADE. DEVER DO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DF. CANCELAMENTO POSTERIOR. PERÍODO ATIVO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade (...) 6.1. Conforme o aviso de recebimento da citação, o mandado foi enviado pelos correios ao endereço indicado pelo exequente na CDA. Cabe ao contribuinte o dever de manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. 6.2. Nesse sentido: "(...) 1. A citação deve ser realizada primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma, ou seja, a LEF dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação pelo correio com Aviso de Recebimento - AR. Para tanto, deve-se demonstrar a entrega da carta no endereço do devedor. Inteligência do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). 2. Agravo conhecido e desprovido". (20160020097159AGI, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 17/11/2016). (...) 8. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397209, 07273424120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restando demonstrada falha da Secretaria de Fazenda, como sustentado pelo recorrente, uma vez que a informação de que o precatório pelo mesmo oferecido para compensar o débito consolidado foi quitado sem reserva de crédito atende a interesse próprio seu, evidente o ônus processual desse interessado, a fim de viabilizar o pagamento do débito ou apresentação de novos precatórios, para que possa atender ao processo com diligência e dentro dos prazos, já que por ser interesse seu a compensação, o risco da perda de benefícios decorreu de por falta de atualização de informação (endereço correto para intimação), ônus/dever processual seu de comunicar a mudança de endereço, não podendo imputar esse ônus à Secretaria de Fazenda, com atuação regular, nada tendo sido demonstrado, pelos fatos e documentos apreciados, a exigir atuação judicial por ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese dos autos, “prima facie” não há lastro probatório hábil a revelar a probabilidade do direito substancial vindicado no sentido de abusos da Administração ou ilegalidade a olhos vistos. Ademais, os documentos acostados comprovam, por outro lado, uma atuação regular da Administração, lastreada no devido processo legal na análise do PA SEI no 0043-004582/2009. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de abusos/irregularidades ou ilegalidades que sequer vieram demonstrados nessa seara de cognição sumária, admitida para o momento. E ainda, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Em obediência ao disposto no art. 53 da Lei 9.784/1999, apurado, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Na hipótese, “prima facie” não transparece a suscitada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário da autoridade coatora, ora agravada, a justificar, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito substancial invocado, INDEFIRO A LIMINAR. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível em atenção ao feito de origem, mandado de segurança, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.